Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-28.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
IM
PROCEDÊNCIA

–

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR DANIFICADO
– PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS EXISTENTES –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA –

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo
de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com
a base
violada
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000344-28.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou improcedente
a pretensão
inicial
e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
,
conforme sentença de
ID
193495815
.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fi
c
a suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID
193495818
), a
parte
apelante
a
duz que
o procedimento de análise do medidor não obedeceu aos requisitos legais, o que tornou vicioso o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 644551, isso porque
,
o aviso encaminhado pela empresa não estava acompanhado de laudo técnico lavrado por profissional habilitado para
fazer a constatação, tampouco documento como foto ou vídeo capaz de comprovar que de fato havia uma irregularidade no medidor, tratando-se, portanto, de meras e infundadas divagações.

Defende que
o laudo pericial, ao responder o quesito formulado pela empresa apelada, confirm
ou
a ausência de qualquer indicativo a demonstrar que a medição do consumo da unidade consumidora estava sendo feito em níveis inferiores
.

Alega, ainda, que a cobrança não foi realizada com base no real consumo efetuado pelo apelante, mas sim, com base em uma média, caracterizando, portanto, prática comercial abusiva, vez que a cobrança da fatura de energia elétrica fora calculada de forma unilateral, por média de consumo fictício, tornado cabível a indenização por dano de natureza extrapatrimonial.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial
, declarando a inexistência do débito, bem como o pagamento de indenização pelos danos morais
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
193495828
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000344-28.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

193495794
)
que
a

parte
autor
a, ora
apelante
,

usuári
o
da unidade consumidora nº
6/310791-9
,

foi surpreendid
o

no mês de
novembro
/20
17

com
a “carta ao cliente”
,
cobrando
uma
recuperação de consumo no valor de R$ 25.870,77 referente ao período de 01/2016 a 08/2017
.

Sustentou que

foi notificado através de “reaviso de débito”, oportunidade em que a requerida exigiu o pagamento da fatura de recuperação de consumo, sob pena de suspensão no fornecimento de energia
.

N
ão concordando
, ajuizou a presente ação
, a qual teve a concessão da tutela de urgência concedida (ID
193493813
)
para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor
,
bem como
postulando
pela declaração de inexistência do
s
débito
s
e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
José Mauro Nagib Jorge

julgou
im
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A
controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/
apelada
, realizada no padrão da residência d
a parte

apelante
no dia
30/08/2017
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
procedimento irregular no medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
33.737
kWh de energia elétrica, no
período
de
01/2016 a
08/2017 (20 meses)
,
resultando num
débito de R$
25.870,77
a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº
6/310791-9
,
d
a parte
autor
a
/
apelante
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às
provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
644551
(ID
193493850
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora d
a parte autora
/
apelante
, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID
193493850, p.5/7
), concluiu por
“
procedimento irregular no medidor
”
,
bem
como que tal procedimento foi acompanhado pel
a

sr
a
.
Bianca
, conforme se vê abaixo:

Referido termo menciona também que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de
10/10/2017
, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT nº
015988/2017
, na data de
19/10/017
, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada.
”
– ID
193493850, p.8
.

Ainda da análise dos autos, a
parte apelante
interpôs recurso administrativo
, datado de 15/12/2017,
sob a alegação da ausência do relógio medidor de energia
- ID
193493801
.
Observa-se que o relógio foi encaminhado para análise
na data da insp
eção, ou seja,
ficou
claro que
na data
da interposição do recurso administrativo
, o relógio não se encontrava no local.

Depreende-se ainda da perícia
judicial realizada (ID 193495801)
, que
esta f
oi realizada em
medidor posterior
à
recuperação de consumo
, sendo assim, não podendo ser considerado.

Desse modo, verifica-se que
foi
garantido
à
parte
apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a
apelada
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela
sua
prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
o
autor/
apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
mantida
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelada
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na
unidade consumidora
da parte
apelante
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
,

majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa
, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte
autora beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024